Tribunal: TJSP
Processo: 1004992-17.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Decadência - Incidência da disciplina prevista no art. 27 do CDC ao caso, pois o prazo é prescricional de cinco anos, em razão da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor - Preliminar rejeitada - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CR/88 -

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Decadência - Incidência da disciplina prevista no art. 27 do CDC ao caso, pois o prazo é prescricional de cinco anos, em razão da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor - Preliminar rejeitada - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CR/88 - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CR/88 - Danos em equipamentos do segurado da recorrida causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora ao segurado - Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de dez para vinte por cento do valor da causa (R$ 5.609,92), atualizado nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.